Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728314-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, CLINICA MEDICA SAO MATEUS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O interessado/agravante, Ariel Gomide Foina, requer a concessão da gratuidade da justiça. Sem razão. Intimado a trazer aos autos documentos que comprovem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o agravante apresentou extrato bancário do mês de fevereiro/2021 (ID 23553308) e consulta à declaração de IRPF/2020 (ano-calendário 2019), onde consta que “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” (IDs 23555859 e 23555860). O agravante é advogado, atuando em centenas de processos no TJDFT, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme é possível observar em consulta ao PJe, de modo que os documentos apresentados são insuficientes para que se conclua por sua alegada hipossuficiência, ao menos para recolher o preparo (R$ 35,95 - Resolução no 1, de 17/12/2020). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se o agravante, Ariel Gomide Foina, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator